Tribunal: TJSP
Processo: 1000749-15.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – AÇÃO PROPOSTA CONTRA O FIADOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
I - Embora tenha ocorrido problema com a locatária (a qual, na posse de documentos falsos, entabulou o contrato), contra o fiador não há dúvida quanto a sua participação no instrumento, contando, inclusive, com reconhecimento de firma e oferecendo como garantia, um imóvel;
II – Nos termos da Lei 8.245/91, artigo

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – AÇÃO PROPOSTA CONTRA O FIADOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
I - Embora tenha ocorrido problema com a locatária (a qual, na posse de documentos falsos, entabulou o contrato), contra o fiador não há dúvida quanto a sua participação no instrumento, contando, inclusive, com reconhecimento de firma e oferecendo como garantia, um imóvel;
II – Nos termos da Lei 8.245/91, artigo 62, I, o fiador responde de forma solidária, cabendo eventual ação de regresso.

RECURSO NÃO PROVIDO